Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. CONVIVÊNCIA COMUM COM AMBOS OS GENITORES. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA. EXCLUSÃO DA TABELA DE GASTOS DO ALIMENTANDO. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DE CADA GENITOR. VALOR DOS ALIMENTOS REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (arts. 1.694 e 1.695 do CC).
2. As despesas relativas à manutenção do lar de referência não devem incidir no cálculo das despesas do alimentando cuja guarda encontra-se compartilhada, pois cada um dos genitores deve arcar com os custos de manutenção de sua própria residência.
3. No caso, as despesas com a manutenção do lar da genitora (aluguel, condomínio, água, luz, diarista) devem ser excluídas da tabela de despesas da alimentanda, em razão da guarda ser compartilhada e a menor conviver também na residência do genitor, que possui seus próprios gastos para a manutenção de sua moradia. Assim, excluídas as despesas citadas acima, constata-se que os gastos da menor giram em torno de uma média de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) mensais, que devem ser arcados por ambos os pais.
4. A fixação dos alimentos deve observar, proporcionalmente, as rendas auferidas por ambos os genitores, de forma que, quem possui uma renda maior, deverá contribuir mais.
5. Considerando que o lar de referência da criança é a residência da genitora, e levando-se em conta os custos efetivos com as despesas da alimentanda, a capacidade contributiva de ambos os pais e a proporcionalidade, fixa-se o valor dos alimentos em 15% (quinze) dos rendimentos brutos de seu genitor, abatidos apenas os descontos compulsórios.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir e fixar os alimentos em 15% (quinze) dos rendimentos brutos do apelante, abatidos apenas os descontos compulsórios, mediante depósito na conta bancária de titularidade da genitora da menor.